Tribunal: TJSP
Processo: 2312955-19.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
BUSCA E APREENSÃO. Contrato garantido por alienação fiduciária. Mora. Devolução do AR porque "não procurado" o destinatário. Insuficiência para comprovar a regularidade da dinâmica adotada, haja vista a norma de regência. Art. 2o, § 2o, do Dec.-Lei no 911/69 e Súm. 72 do STJ. Notificação inválida. Tema 1132 do STJ inaplicável ao caso. Decisão mantida. Recurso desprovido.